Tribunal: TJES
Processo: 5023265-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023265-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023265-69.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CETURB-CIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHY LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EXCLUSIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TEMA 508 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, reconhecendo a imunidade tributária e extinguindo a execução.
2. A sentença fixou honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a CETURB, empresa pública prestadora de serviço público em caráter exclusivo, faz
jus
à imunidade tributária recíproca quanto ao ISSQN incidente sobre percentual de 5% repassado pelas permissionárias, bem como se há ofensa ao Tema 508 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter exclusivo estão abrangidas pela imunidade tributária recíproca, nos termos da jurisprudência do STF e deste Tribunal, desde que a atividade desempenhada se relacione às finalidades essenciais do Estado.
5. O percentual de 5% previsto na Lei Estadual n.º 7.248/2002 constitui remuneração de custos de gerenciamento do sistema de transporte coletivo metropolitano, não configurando distribuição de lucros.
6. Laudo pericial admitido como prova emprestada concluiu pela inexistência de receitas provenientes de administração de bens ou negócios de terceiros, afastando a tese de exercício de atividade econômica.
7. O Tema 508 do STF não se aplica ao caso, pois a CETURB não se enquadra como sociedade de economia mista voltada à remuneração de acionistas, mas como empresa pública de direito privado incumbida de serviço público essencial em caráter exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a imunidade tributária e extinguiu a execução fiscal. Honorários majorados em 2% sobre a primeira faixa da base de cálculo, observada a proporcionalidade nas demais.

Tese de julgamento: “1. Empresas públicas de direito privado prestadoras de serviço público em caráter exclusivo fazem jus à imunidade tributária recíproca. 2. Percentual de remuneração para cobertura de custos de gerenciamento de sistema público de transporte não configura lucro nem afasta a imunidade. 3. O Tema 508 do STF não se aplica a empresa pública incumbida de serviço público exclusivo, sem finalidade de remuneração de acionistas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, a, e § 2º; CF/1988, art. 173, § 1º, II; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 7.248/2002, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 600.867/RS (Tema 508), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16.04.2014; TJES, AC nº 0025404-61.2014.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2021; TJES, AC nº 035130117548, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023265-69.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CETURB-CIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHY LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 14319266, do juízo da 1ª Vara Da Fazenda Pública Privativa De Execuções Fiscais Municipais

de Vitória, que acolheu os embargos à execução ajuizado por
CETURB-CIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
, reconhecendo a imunidade tributária a ela, e, por via reflexa, julgou extinta a execução embargada.

Quanto às verbas sucumbenciais, foram fixadas nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado do proveito econômico.

Nas razões recursais de id. 14319267, aduz a ausência de imunidade tributária recíproca, vez que a apelada exerce atividade econômica e realiza a distribuição de lucros. Aponta que a sentença recorrida desconsiderou o fato que se tributa o serviço de gerenciamento do sistema correspondente a 5% do valor da tarifa, repassados à CETURB pelos permissionários com base na Lei nº 7.248/2002, o que é possível com esteio no item 17.12 da Lista Anexa da Lei Complementar 116/03, consistente no serviço de administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, pelo que não há falar em incidência de ICMS. Ainda, argumenta afronta ao Tema 508 do STF, o qual estabelece que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. Assim, requer o provimento recursal e o afastamento da imunidade ora reconhecida, devendo a execução prosseguir regularmente.

Contrarrazões em id. 14319268, refutando pontualmente as razões recursais da parte adversa e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, é mister salientar que a apelada é empresa pública de regime jurídico de direito privado, que presta serviço público exclusivo.

Nesse sentido, registre-se que as prestadoras de serviço público, mesmo sendo empresas públicas de direito privado, gozam da imunidade tributária recíproca, quanto ao exercício da atividade exclusivamente pública.

Veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que aplicou o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, em dois casos muito semelhantes aos dos autos:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CETURB. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER EXCLUSIVO. APLICABILIDADE DA IMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na hipótese dos autos, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB CV restou autuada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, consoante o Auto de Infração nº 21.328/2005, por haver deixado de reter e recolher o Imposto sobre Servido de Qualquer Natureza - ISSQN no mês de maio/2005 no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), descritos no termo de fiscalização nº 21.327/2005 anexo a este auto de infração de serviço tomado da empresa GLOBO ENGENHARIA Ltda. II. A imunidade tributária recíproca, que consiste em uma limitação constitucional do poder de tributar conferido aos Entes Federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, foi estendida pelo artigo 150, § 2º, da Constituição Federal, às Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. III. Em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas, uma vez que possuem personalidade jurídica de direito privado, como regra, devem sofrer tributação normal, na medida em que a estas Empresas se aplica o mesmo regime jurídico da iniciativa privada, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. lV.
O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a imunidade recíproca quanto aos impostos apenas se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista que desempenham serviço de interesse público em caráter exclusivo. Precedentes
.
V.

In casu, é possível constatar que a atividade exercida pela CETURB/ES, de gestão de todas as modalidades coletivas de transporte de passageiros, tanto de natureza Intermunicipal, quanto Intramunicipal, trata-se de serviço público, exercido em caráter exclusivo
.
VI
.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando procedentes os Embargos à Execução, e, via de consequência, determinar a extinção da Execução Fiscal nº 0018259-61.2008.08.0035, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0025404-61.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial é responsabilidade do Poder Público, estando disciplinado no artigo 224 de nossa Carta Estadual. 2. A fim de dar efetividade às normas dispostas nas Constituições, o Estado criou a CETURB-GV, empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, sendo a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, por prazo indeterminado. 3. A imunidade deve se relacionar com as finalidades essenciais das entidades. Não deve ser considerada exclusivamente a "forma jurídica eleita", mas sim a substância da atividade desenvolvida. 4.
Considerando que a CETURB é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, desenvolvendo serviço público, faz jus à imunidade tributária.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130117548, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Desse modo, resta cristalina a aplicabilidade da imunidade tributária à apelada.

Também não assiste razão ao apelante em sua tese de que seria possível a incidência do ISSQN sobre os 5 % por cento (cinco por cento) referente ao valor da tarifa, que o apelante alega ser prova de distribuição de lucro.

Tal tese vai de encontro ao art. 1º, parágrafo único da Lei Estadual n.º 7.248/2002, que fixa percentual para remuneração do gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da RMGV, efetuado pela CETURB-GV. Vale transcrever:

“Para atendimento à cobertura dos custos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, fica fixado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor final calculado para a tarifa, a título de gerenciamento, que será arrecadada pelas operadoras e repassado à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV.”

Como se verifica, tal percentual de 5 % (cinco por cento) sobre o valor final da tarifa, a qual o recorrente incidiu e executou o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) em face do recorrido, não caracteriza distribuição de lucros, visto que tal valor visa a cobertura dos custos de gerenciamento do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da região metropolitana da grande vitória, serviço público de caráter exclusivo que a apelada exerce.

Dessarte, frisa-se que essa porcentagem é para a manutenção e a própria continuidade do serviço.

Corroborando como o exposto, nos autos do processo n.º 0006482-20.2005.8.08.0024 (024.05.006482-1) foi produzido laudo pericial, o qual foi admitido como prova emprestada presente feito, tendo se concluído pela ausência de lucro pela apelada. Veja-se:

"7) Informe o Laudo, de forma conclusiva e detalhada, se a CETURB desempenha ou não atividade de gerenciamento e administração de bens e negócios de terceiros, ou se faz a gestão do sistema de transporte coletivo, sem prestação de serviços para qualquer empresa permissionária.

RESPOSTA

Após inspeção realizada nos livros diários contábeis da CETURB-GV, Diário e Razão, nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultados, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros.

(...)

8) Em complementação ao quesito 7 supra, diga o Laudo se a CETURB cobra remuneração (preço) das permissionárias por gerenciamento e administração de bens das permissionárias e negócios praticados por elas.

RESPOSTA

Em inspeção aos livros contábeis disponibilizados pela CETURB-GV, não ficou evidente a prestação de serviços relacionados à administração de bens das permissionárias e nem de negócios praticados pelas mesmas, tampouco de outros terceiros, não constando ainda em seu Estatuto Social previsão para tais atividades. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias.”

7 – CONCLUSÃO

(...)

Que após análise realizada em documentos e livros contábeis da CETURB-GV, não foi evidenciada a geração de receitas por gerenciamento e administração de bens de terceiros, sendo as receitas operacionais geradas, condizentes com o seu objeto social, conforme os incisos I a XI do art. 6º, Capítulo II do seu Estatuto Social. Já os bens operacionais administrados pela CETURB-GV, são os terminais de passageiros de sua propriedade, que são os elementos de interligação entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, e utilizados pelas empresas permissionárias."

Diante do exposto, nota-se que não houve ofensa ao tema 508 do STF como narrado pela apelante, na medida que tal tese não se aplica ao caso concreto, uma vez que conforme o laudo pericial alhures a apelada não aufere lucros de terceiros, logo, o caso não se enquadra sob o Tema 508 do C. STF, segundo o qual
“não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição
” a
“
Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente,
está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas
” (tema 508 do STF).

Portanto,
conheço
o recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, e manter inalterados os termos da sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução.

Agravo os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo, com relação à primeira faixa do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, devendo-se observar a devida proporcionalidade na majoração das demais faixas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.